Tribunal: TJES
Processo: 0000463-79.2021.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000463-79.2021.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERALDINO CASTELARI MARCONCINI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000463-79.2021.8.08.0042.
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: GERALDINO CASTELARI MARCONSINI.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO ANO DE 2020, FOI SURPREENDIDO COM A VISITA DE UMA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA EDP, INFORMANDO QUE ESTE FORA CONTEMPLADO COM UM SORTEIO RELATIVO A TROCA DE SEU MEDIDOR DE ENERGIA, QUE ATÉ AQUELE MOMENTO AINDA ERA ANALÓGICO E PASSARIA, PORTANTO, PARA O EQUIPAMENTO DIGITAL. NO DIA EM QUE FOI REALIZADA A REFERIDA TROCA DO MEDIDOR DE ENERGIA, QUEM ESTAVA EM CASA E ATENDEU A EQUIPE DA REQUERIDA FOI A NORA DO REQUERENTE, QUE ASSINOU EM COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR SEM RECEBER DOS FUNCIONÁRIOS NENHUM TIPO DE EXPLICAÇÃO RELATIVA AO TEOR DO DOCUMENTO SENDO APENAS INFORMADA DA NECESSIDADE DE COLHER SUA ASSINATURA PARA QUE O SERVIÇO FOSSE REALIZADO. APÓS 03 MESES DE UTILIZAÇÃO DO NOVO MEDIDOR, COMEÇARAM A SURGIR NAS CONTAS DE ENERGIA DO REQUERENTE COMUNICADOS DE REAVISOS, REFERENTES A UMA CONTA DE SETEMBRO/2019, NO VALOR DE R$ 5.906,90 E UMA CONTA DE DE OUTUBRO/2020, NO VALOR DE R$ 4.458,95, QUE INCLUSIVE JÁ HAVIAM SIDO PAGAS NOS VALORES CORRETOS. O AUTOR VEM SOFRENDO IMPACTOS ECONÔMICOS NEGATIVOS DEVIDO A CONTINUIDADE DE COBRANÇAS DE VALORES JÁ DEVIDAMENTE PAGOS, PUGNANDO PORTANTO A INEXISTÊNCIA DESSES DÉBITOS, ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ ALEGA QUE O CONSUMO DE ENERGIA NÃO ERA DEVIDAMENTE AFERIDO EM RAZÃO DAS IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO, E QUE A CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA NO TOI. ALÉM DISSO, ALEGA QUE AS COBRANÇA FORAM APLICADAS COM BASE NA MÉDIA DOS 3 MAIORES VALORES DISPONÍVEIS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA OCORRIDO NO ÚLTIMOS 12 CICLOS COMPLETOS DE MEDIÇÃO, CONFORME ESTABELECE O INCISO III, DO ART. 130 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N 414/2010. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, mantenho a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO inicial para DECLARAR a nulidade do valor apurado no TOI indicado na inicial referente às instalações de titularidade da requerente, e, a consequente inexistência dos respectivos débitos, bem como 1~ restituição da quantia paga pela parte autora na forma simples. No caso, como se trata de responsabilidade decorrente de relação contratual, os juros são contabilizados desde a citação e a correção monetária incide a partir do vencimento. EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no que dispõe art. 487, I do N.C.P.C.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, TENDO EM VISTA QUE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA EDP NA APURAÇÃO DA IRREGULARIDADE, FORAM ESCORADOS NA RES. ANEEL 414/201.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJAM APRECIADAS AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO "A QUO" NA ÍNTEGRA.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS.
POIS BEM, A RECORRENTE ADUZ QUE O RECORRIDO É RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS, POIS SÃO DECORRENTES DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA SUA UNIDADE. CONTUDO, TENHO QUE O RECORRIDO ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA CLARA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES PRATICADAS, POIS O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, HAJA VISTA NÃO TER CUMPRIDO FIELMENTE OS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, COM O FITO
DE COMPROVAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. ISSO PORQUE, O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” Nº 3500469 CARREADO NO CADERNO PROCESSUAL, NÃO COMPROVA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO, PORQUANTO FORA ASSINADO E RECEBIDO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELO AUTOR, ORA RECORRIDO, TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO, VEZ QUE AS IRREGULARIDADES REPORTADAS NO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO GARANTEM QUE DE FATO FORA O AUTOR O RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE TAIS. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TOI CONSTITUEM MEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO AO RECORRIDO SEM COMPROVAÇÃO VERÍDICA DA FRAUDE. A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTE A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. DESTE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI E NA INSPEÇÃO QUE DEU ENSEJO A COBRANÇA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE, NÃO OPORTUNIZANDO AO RECORRIDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASSIM, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO IMPUTADO AO AUTOR É MEDIDA IMPOSITIVA. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 10.948,70 (DEZ MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)